Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738830-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando compelir a recorrente a cumprir obrigações firmadas pelas partes em Termo de Ajustamento de Conduta, deferiu a tutela de urgência postulada pela contraparte para determinar à agravante “que efetue o cumprimento integral do contrato 058/2021 - 2o Termo Aditivo e TAC, devendo a empresa executada ajustar e resolver todas as pendências ocorridas desde 02/08/2022, conforme planilha de ocorrências e relatórios apresentadas pelo autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), limitada a 20% do valor total do contrato”. Em suas razões recursais, discorre sobre fatos que alega terem culminado na subscrição do citado TAC, imputando ao recorrido culpa pela situação vivenciada na execução do contrato de fornecimento ininterrupto de alimentação hospitalar especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes e colaboradores autorizados das Unidades de Saúde do IGESDF. Afirma que, não obstante o IGESDF esteja em mora com o cumprimento das obrigações ajustadas no TAC e no aditivo ao contrato no 058/21, ajuizou execução de obrigação de fazer, direcionada à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Apesar disso, o feito foi distribuído ao Juízo a quo, que proferiu decisão liminar, a despeito de, segundo afirma, ser absolutamente incompetente. Sustenta, ademais, a inépcia da petição inicial que deu ensejo ao decisum recorrido, eis que o pedido formulado pela parte agravada não se compatibiliza com o disposto no art. 815, do CPC. Afirma, ademais, não se verificarem os pressupostos de título executivo extrajudicial, porque a execução não teria sido aparelhada com o Termo de Ajustamento de Conduta a que se refere o pedido formulado pelo agravado. Sustenta a ausência dos pressupostos legais para o deferimento de tutela de urgência à parte agravada, eis que sequer foi juntado o TAC aos autos de origem, não existindo indícios baseados em provas idôneas que demonstrem a existência de violação contratual pela recorrente. Afirma que, em verdade, é o agravado que está e mora em relação ao contrato administrativo subscrito pelas partes, o que, segundo alega, será demonstrado em sede de processo e instância próprios. Aduz que o teor da determinação exarada na decisão agravada evidencia a inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que lhe foi concedido prazo de sessenta (60) dias para o cumprimento das determinações nelas contidas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o provimento do recurso para extinguir do feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível antever o sustentado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o cumprimento das determinações exaradas na decisão agravada culminará em antecipação de gastos de valor elevado pela agravante, que, se não decorressem do provimento jurisdicional de urgência, só seriam realizados no caso de julgamento de procedência do pedido formulado pelo recorrido. Não obstante, em relação ao outro requisito legal, não há relevância jurídica em relação às teses de incompetência absoluta, de inépcia da inicial e de ausência de elementos mínimos de prova das alegações da parte recorrida. Com efeito, não é o título da petição inicial ou o seu direcionamento a determinado juízo que qualificam a competência para o julgamento da causa (arts. 42, 43 e 44, todos do CPC), mas a causa de pedir e o pedido nela deduzidos. Em princípio, a despeito de a parte recorrida ter intitulado a petição de ID no 139200510 dos autos de referência como “execução de obrigação de fazer”, direcionado-a ao “excelentíssimo senhor Juiz de direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”, a causa de pedir e o pedido formulados são típicos de ação de conhecimento, circunstância que deu ensejo à sua distribuição ao juízo cível. Observe-se que, como ressaltou a agravante em sua petição recursal, ao invés de requer a citação da ré nos termos do art. 815, do CPC, a recorrida requereu a citação da agravante para oferecer contestação no prazo legal. Ademais e, ainda em princípio, os termos aditivos ao Contrato 058.2020 (documentos de ID no 139214277 a 139214275 dos autos originários), aliados aos inúmeros documentos que aparelharam a petição inicial, revelam-se suficientes para a formação de convicção acerca da probabilidade de êxito do pedido deduzido pela parte agravada. Com efeito, o segundo termo aditivo faz referência expressa que sua subscrição tem por fundamento, entre outros motivos, a assinatura pelas partes e do MPDFT do Termo de Ajustamento de Conduta – Procedimento Preparatório no 0812.075699/2022-87 (ID no 139214277, p. 1). Não se verifica, ainda em tese, a afirmada ausência de perigo de dano à parte adversa, eis que o contrato subscrito pelas partes tem por objeto o fornecimento ininterrupto de alimentos a hospitais geridos pela agravada, sendo indispensável para sua execução que as obrigações pactuadas entre as partes sejam cumpridas, sob pena de risco de vida a pacientes, acompanhantes e colaboradores. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator